Tribunal: STF
Processo: SS 5347
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisões atacadas nas quais se anularam desclassificações de postulantes a vagas em concurso público reservadas a candidatos negros. Eliminações ocorridas em desacordo com os parâmetros para tanto fixados pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada.



    1. A Suprema Corte já decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17).



    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com essas diretrizes jurisprudenciais mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária.



    3. É inviável, destarte, reconhecer-se, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.